Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-14.2021.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000083-14.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (RECORRENTE), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (RECORRENTE), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (RECORRENTE), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (RECORRENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (VÍTIMA), FABRICIO MERINO DE MACEDO - CPF: 024.845.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 080.327.441-69 (ASSISTENTE), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA SILVA DE JESUS - CPF: 061.103.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000083-14.2021.8.11.0088

RECORRENTE: LOUGAS AUGUSTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL, TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], CORRUPÇÃO DE MENOR E CÁRCERE PRIVADO MAJORADO [EM RAZÃO DO GRAVE SOFRIMENTO INFLIGIDO À VÍTIMA] –DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2 DO TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
– IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – CRIME FORMAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” [Enunciado Orientativo n. 2 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

O crime de corrupção de menor, inscrito no artigo 244-B da Lei n. 8.060/1990, por ser crime formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000083-14.2021.8.11.0088

RECORRENTE:

LOUGAS AUGUSTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LOUGAS AUGUSTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos PJe n. 1000083-14.2021.811.0088, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, I, III e IV, e 148, §2º, ambos do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pede o afastamento das qualificadoras do crime doloso contra a vida [motivo fútil, torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e sua absolvição do crime conexo previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, sob o argumento de que o adolescente já era corrompido à época da infração [doc. digital n. 146917750].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão objurgada [doc. digital n. 146917774].

A decisão foi mantida em juízo de retratação [doc. digital n. 146917771].

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 151187693].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000083-14.2021.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
LOUGAS AUGUSTO
, a prática do crime de homicídio qualificado
– pelo motivo fútil, torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima –, cárcere privado majorado – em razão do grave sofrimento infligido à vítima – e corrupção de menor [arts. 121, §2
o
, I, III e IV, 148, §2º, ambos do Código Penal; e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente]

A denúncia foi assim colocada:

“FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 00h30min, na Estrada Rural, denominada Salvação, nesta cidade de Aripuanã/MT, os denunciados LOUGAS AUGUSTO e o adolescente J.A.S, auxiliado pelos denunciados MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), mataram a vítima Márcio José da Silva, por motivo torpe, emprego de tortura e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Rossi, nº de série D997470, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos, os quais em data posterior, precisamente em 24.01.2021, foram a causa eficiente de sua morte, consoante certidão de óbito anexa a denúncia.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS, de posse de um carro FIAT UNO, dirigiu-se até a residência do filho da vítima, onde aqueles renderam o Jonas Roberto Cardoso Silva, utilizando-se de uma arma de fogo, amarrando-o e fazendo com que levasse até seu genitor e vítima Marcio José da Silva.

Ao chegarem na residência da vítima, onde também estava a denunciada NATHÁLIA, esta abriu a porta e o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS renderam a vítima, levando-o, com as mãos e os pés amarrados, junto com seu filho Jonas, para a estrada da Salvação, Zona Rural neste Município, aproximadamente 7 Km de distância do centro urbano.

No local do crime, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS retiraram Jonas e Márcio de dentro do automóvel com as mãos e pés amarrados, levando-os para dentro da mata, próximo a um córrego, local onde o adolescente e o denunciado LOGAS iniciaram uma série de torturas contra Márcio, realizando perguntas sobre os supostos adultérios, agressões e maus tratos contra sua esposa NATHÁLIA e violação sexual de sua cunhada LARISSA, sendo que a cada resposta que era dada em desacordo com o que acusados esperavam, eles desferiam “chineladas” no rosto da vítima, até que essa respondesse de acordo com suas vontades, infligindo na vítima dor além do necessário.

Após realizarem a série de perguntas, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS levaram Jonas até o automóvel, deixando-o amarrado no local, retornando até onde Márcio estava, ocasião em que o adolescente disparou 04 (quatro) vezes contra a vítima, acertando dois dos tiros em seu crânio e dois na parte lombar, os quais, em um primeiro momento não foram a causa eficiente de sua morte, visto que foi socorrida e chegou com vida ao hospital, sendo transferida para a Capital do Estado, contudo, na data de 24.01.2021, por não resistir aos ferimentos, a vítima veio a óbito.

Ato seguinte, o denunciado LOUGAS e o adolescente V.T. dirigiram-se até a residência da genitora das denunciadas NATHALIA e LARISSA, a denunciada MARIA, e avisaram de que o “serviço estava feito”.

O homicídio decorreu de motivo torpe, porquanto as denunciadas NATHALIA, LARISSA, MARIA e MATEUS, solicitaram e anuíram que o denunciado LOUGAS e o adolescente J.V, “fizesse algo por eles, dando um jeito na situação”, referindo-se aos supostos adultérios, agressões e abuso sexual, imbuindo no infante o desejo de vingança, o qual em conjunto com o denunciado LOUGAS, efetivou o crime doloso contra vida de Márcio, sendo auxiliado por ANDRIELI e MATHEUS, os quais organizaram a compra da arma de fogo utilizada pelo adolescente no delito, fornecendo, assim, os meios da execução criminosa.

O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a quantidade numérica e o fato de ter amarrado a vítima, antes dos disparos de arma de fogo.

Empregou-se meio cruel, agredindo a vítima antes dos disparos de arma de fogo, infligindo lhe dor aquém do necessário.

FATO 2 - SEQUESTRO

No mesmo dia e horário descrito no FATO 1, o denunciado LOUGAS AUGUSTO, em concurso de pessoas com o adolescente J.V.. ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, privou a vítima Jonas Roberto Cardoso Silva da liberdade, mediante sequestro.

Consta dos autos, que o adolescente João Vitor e seu comparsa LOUGAS dirigiram-se até a residência da vítima Jonas e o renderam, amarrando seus pés e mãos e o obrigou a levá-los até onde encontrava seu genitor e também vítima Márcio José, mantendo a vítima amarrada por horas, suprimindo sua liberdade.

FATO 3 - CORRUPÇÃO DE MENOR

Tendo os denunciados LOGAS AUGUSTO, MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA e MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, incutido no adolescente o desejo de vingança, o qual acarretou na prática por esse do crime hediondo de homicídio qualificado, bem como o réu LOGAS AUGUSTO ter realizado o delito junto a esse e, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA ter organizado o fornecimento da arma de fogo utilizada no crime pelo menor, concorrem os réus para a corrupção do adolescente, iniciando-o no caminho do errante do crime, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, os denunciados encontram-se incursos nas iras do dispositivo em análise [...]”
(doc. digital n. 146916285).

Encerrada a fase da instrução preliminar [
judicium accusationis
], o juízo de origem pronunciou o acusado, assim fundamentando:

“
Quanto ao réu Lougas
:

Na hipótese versanda, salvo quanto ao crime do art. 148, §2º do CP, cuja autoria foi atribuída exclusivamente a Lougas Augusto, todos os demais delitos, segundo a narrativa acusatória, teriam ele e o adolescente J.V.A.D.S na execução, mas estariam marcados pela presença, arquitetura, formulação e modulação de terceiros, que seriam os “autores de escritório”, os mandantes do assassinato da vítima Márcio José, e, sendo assim, a análise precisa ser decupada, a fim de que se valore tanto a autoria imediata quanto a suposta autoria mediata dos crimes em tela.

No pertinente a Lougas, malgrado sua opção pelo silêncio, os elementos probatórios existentes nos autos, demonstram indícios suficientes da participação dele nos crimes denunciados, porque, ainda que não se tenha claro quem foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, as provas evidenciam que ele, na companhia do adolescente J.V.A.D.S., no dia 13/01/2021 foi até a casa do filho de Márcio José, e depois, com a referida vítima dominada, dirigiu-se até a casa de Márcio, levou-o, a bordo do FIAT/UNO usado como referencial para identificação do paradeiro dos supostos autores dos crimes em análise, para uma região erma, afastada do centro urbano da cidade e esteve presente quando foram efetuados os disparos de arma de fogo (revólver calibre 38, marca Rossi, nº de série D997470) que atingiriam Márcio e foram causa direta de sua morte.

Ademais, os mesmos elementos probatórios, também relevam indícios de suposto envolvimento de Lougas na situação de privação da liberdade de Jonas Roberto Cardoso Silva (filho de Márcio), que também teria contado com a participação do adolescente, seu amigo e com quem veio desde a cidade de Alta Floresta/MT, dias antes de todo esse enredo delituoso.

Assim, a pronúncia de Lougas Augusto é medida que decorre dos indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimento do adolescente e da vítima Jonas.

[...]

Decidida a questão quanto à procedência da denúncia em relação ao crime central, faz-se necessária, ainda, a análise da tese defensiva que pugna pelo afastamento das causas de adjetivação do delito, ou seja, quanto ao pedido formulado pela defesa técnica de Lougas Augusto de afastamento das qualificadoras do motivo torpe; do emprego de tortura e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante uso de arma de fogo.

[...] verifica-se que quanto ao
motivo do crime
, pretende-se a exclusão da qualificadora porque “ciúmes não seria motivo fútil segundo a doutrina clássica”, o que, antes de mais nada é sem sentido e ilógico, na medida em que a acusação sustenta que a motivação seria negativa, mas pela torpeza de seus fundamentos e não por sua futilidade, afirmando-se que
os agentes agiram mancomunados em uma só vontade porque pretendiam vingar-se da vítima
, a quem atribuíam comportamentos ilícitos que lhes causaram sofrimento.

Relembre-se que a própria vítima, antes de ser internada em grave estado diante dos ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo, porque estava consciente, respondeu ao questionamento dos milicianos que a encontraram e acudiram, e a eles
narrou que os dois algozes lhe submeteram a uma espécie de “interrogatório medieval”, no qual induziam e conheciam de antemão as respostas, todas versando sobre o suposto abuso sexual da cunhada da vítima e as agressões/traições em relação à esposa
, o que é corroborado pelo depoimento do próprio adolescente que serviu de testemunha nos autos,
demonstrando correlação entre os fatos narrados na denúncia para justificar o pedido de adjetivação do delito pela motivação torpe
e a prova judicializada, o que é mais que suficiente a manter a qualificadora, a fim de que o Conselho de Sentença exerça sua competência por inteiro, deliberando acerca da imputação delitiva na forma como apresentada.

Aliás, essa
sessão de interrogatório da vítima, ajoelhada em uma mata escura e com uma arma de fogo apontada para si, além das agressões físicas narradas, as quais, segundo a testemunha ouvida teriam inclusive sido filmadas (J.V.A.D.S. afirmou que “a ação foi filmada e ele bateu na cara de Márcio com um chinelo” também já permite afastar o argumento de que inexistiriam provas da suposta tortura perpetrada contra a vítima
, porque, reitere-se, o juízo que aqui se faz é de delibação, sem verticalização da análise, e, respeitados esses limites, acha-se perfeitamente justificada a causa de qualificação do crime de homicídio, também sob esse aspecto.

Finalmente, a pretensão de
exclusão da qualificadora descrita no inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP (ação mediante recurso que dificultou a defesa da vítima)
, é mais uma vez necessário afastar a tese defensiva, na medida em que
a prova carreada aos autos demonstra a alegada submissão de Márcio José aos dois agentes, que, em maioria e com arma de fogo, lhe amarraram, mandaram ajoelhar, interrogaram, se acercando dele de modo a, realmente, não permitir qualquer reação ou fuga, o que já é suficiente a concluir pelo cabimento da manutenção da causa de qualificação do crime
, devendo ser rechaçada a pretensão defensiva nesse particular.

Em seguida [...] mantendo os limites da análise argumentativa a um juízo de probabilidades, é necessário também que se verifique o
cabimento da sujeição dos crimes conexos ao doloso contra a vida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
, e, nesse diapasão, quanto ao delito de corrupção de menores, é oportuno e bastante afirmar que, por tratar-se de crime formal, independe da prova da efetiva corrupção do menor na esteira do que dispõe a Súmula nº 500 do STJ, e havendo indícios de que durante todo iter criminoso agiram os réus em contato e cooperação com um menor de idade, a sujeição da análise desse delito ao Corpo de Jurados se acha à saciedade justificada.

Doutro lado, no pertinente ao delito do art. 148, § 2º do CP (Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, resultando à vítima grave sofrimento físico ou moral ou maus-tratos), os
elementos indiciários também são suficientes a demonstrar, inclusive pelo depoimento da própria vítima (Jonas Roberto Cardoso Silva), que ele teve sua liberdade cerceada, sendo transportado por vários lugares até ser levado, amarrado, ao lado de seu pai, para o local do homicídio
, o que preenche os requisitos do tipo penal e, novamente, autoriza a sujeição da análise de mérito ao Corpo de Sentença”
(doc. digital n. 146917741).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa não se insurge em relação à presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou de participação no
crime doloso contra a vida
.

Quanto a este delito, a irresignação recursal abrange única e exclusivamente o afastamento das qualificadoras do
motivo torpe
,
emprego de meio cruel/tortura
e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

No que tange ao
motivo torpe
, a defesa sustenta que o crime foi cometido “
em razão da vingança das corrés Larissa Pâmela Ramos da Silva, Nathalia Haiana Ramos da Silva e Maria Geralda Pereira Ramos da Silva, porquanto versa sobre o suposto abuso sexual da cunhada do ofendido e as agressões/traições dele em relação à sua esposa
[que é uma das acusadas]”.

Além disso, destaca que LOUGAS “
não teve a intenção de se vingar da vítima, mas agiu sem motivo a mando das corrés”
, razão pela qual, por se tratar de qualificadora de cunho pessoal, inviável a comunicabilidade dela ao recorrente.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Não desconheço que a qualificadora do motivo torpe no crime de homicídio é elemento estritamente pessoal e, além de não se caracterizar como elementar do delito – por ser circunstância de caráter pessoal/subjetivo –, não se comunica ao coautor ou partícipe do crime, nos termos do artigo 30 do Código Penal.

Conforme restou apurado pelas provas produzidas na instrução preliminar [
judicio accusationis
], a vítima teria supostamente cometido abusos sexuais contra a coacusada LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA e também praticado adultério em desfavor da corré NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA.

A partir daí, LARISSA, NATHALIA e sua genitora MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS DA SILVA – que não se conformavam com a situação – pediram para que LOUGAS e o adolescente JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS o matassem.

Depois, tanto o menor quanto o recorrido, antes da prática delitiva, ficaram hospedados, por alguns dias, na residência de LARISSA e, na madrugada após os fatos, retornaram ao imóvel, disseram que “
tinham resolvido tudo
” e que inclusive haviam gravado um vídeo no aparelho celular deles.

Ao reverso do sustentado pela defesa, a admissão da qualificadora tem suporte nas provas orais produzidas na instrução processual, as quais demonstram a motivação do crime, bem como o conhecimento de LOUGAS acerca da situação.

O policial militar responsável por atender a ocorrência, RONALDO DE SOUZA DUTRA, narrou extrajudicialmente que, após prender LOUGAS e JOÃO VITOR, ambos relataram que a motivação do crime se deu pela “afinidade” que tinham por LARISSA, cunhada do ofendido, sobretudo porque tinham ciência que ele havia tentando abusar sexualmente dela, aliado ao fato de que o mesmo traía sua esposa, NATHALIA. Por fim, declarou que também indagou LARISSA e NATHALIA sobre os fatos e ambas disseram que LOUGAS e JOÃO VITOR “tomaram as dores delas”.

Em juízo, a vítima sobrevivente, JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA, afirmou que foi rendido por LOUGAS e JOÃO VITOR, portando armas de fogo, que o obrigaram a segui-los à residência de seu genitor, MÁRCIO JOSÉ DA SILVA. Declarou que os agentes o levaram, junto com seu pai, para um local ermo, que bateram bastante no seu pai e filmaram tudo com um aparelho de telefone celular. Acrescentou que
durante as agressões, falavam sobre o abuso sexual praticado contra LARISSA, do adultério cometido em desfavor de NATHALIA, e que elas “sabiam de tudo”.

JOÃO VITOR declarou que MATEUS
COSTA BARCELOS
, NATHALIA e LARISSA delataram as agressões praticadas por MÁRCIO para membros do Comando Vermelho e que LOUGAS – por ser faccionado – foi incumbido da tarefa de assassiná-lo. Narrou que MARIA cedeu um cômodo, na residência dela, para que o declarante e LOUGAS se hospedassem no período que estavam na cidade. Relatou que, no dia do crime, abordaram MÁRCIO e o filho dele, e os conduziram para um “matagal”. Declarou que LOUGAS começou agredindo MÁRCIO com socos e que, em momento posterior, quando o declarante estava filmando a ação criminosa, seu comparsa efetuou os disparos de arma de fogo.

MATEUS afirmou que, “pelo que ouviu”, LARISSA, MARIA e NATHALIA “queriam a morte de MÁRCIO”. Disse não ter participado das conversas nas quais as recorrentes pediram para que LOUGAS e JOÃO VITOR o matassem, mas apenas ouviu que eles “iriam dar um susto nele”, sob as ordens de MARIA.

LARISSA afirmou que expôs para JOÃO VITOR sobre os abusos sexuais experimentados e as agressões sofridas por sua irmã, NATHALIA, momento que o adolescente lhe disse que “um dia MÁRCIO pagaria pelo que fez”. Disse ter “imaginado” que JOÃO VITOR tentaria algo contra MÁRCIO, sobretudo em razão de o menor ser faccionado com organizações criminosas. Relatou que estava junto com MATEUS quando LOUGAS e JOÃO VITOR disseram para ele que “haviam resolvido tudo” e viu quando eles entraram no quarto de sua genitora e falaram algo para ela.

Como se vê, a torpeza na conduta do recorrente está na aceitação e execução do homicídio, a pedido das coacusadas, sem que tivesse qualquer envolvimento ou vínculo afetivo com a vítima. Simplesmente, atendeu ao pedido das corrés.

Ainda que a sordidez decorrente do sentimento de vingança se aplique às demais pronunciadas, não se pode olvidar que LOUGAS conhecia a motivação delas e tomou para si ‘as dores’ em relação à vítima.

Não por outra razão que, quando o coautor tem ciência prévia da circunstância e adere a ela, a qualificadora estende-se a ele, conforme se vê nos seguintes arrestos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. COMUNICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 467.483/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019).

[...] Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 17/12/2020).

No que concerne à qualificadora atinente ao emprego de
meio cruel
, melhor sorte não lhe assiste.

Dos elementos coligidos na instrução, verifica-se que os eventos que precederam à execução de MÁRCIO mostram que ele foi submetido a sofrimento desnecessário.

O filho da vítima, JONAS, afirmou em juízo que o levaram, junto com seu genitor, para um local ermo e que foram amarrados. Narrou que LOUGAS e JOÃO VITOR bateram bastante em MÁRCIO e que filmaram tudo com um aparelho de telefone celular. Além disso, pontuou que o questionavam, de forma ríspida e com crueldade psicológica, sobre os abusos sexuais praticado contra LARISSA e do adultério cometido em desfavor de NATHALIA. Por fim, narrou que, depois de tudo, o conduziram para o interior do veículo e que não visualizou qual dos agressores foi o responsável pelos disparos contra seu pai, mas que ouviu quatro estampidos.

Aliás, como bem detalhado na decisão objurgada, houve uma “
verdadeira sessão de interrogatório
”, em que o recorrente e seu comparsa colocaram a vítima “
ajoelhada em uma mata escura e com arma de fogo apontada
”, agredindo-a com socos e também “
com chineladas no rosto
”, sendo toda a ação filmada pelos acusados.

De fato, todas essas circunstâncias induzem à conclusão de que o
modus operandi
adotado provocou maior e desnecessário sofrimento à vítima, autorizando a incidência da qualificadora do meio cruel na pronúncia.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...]
Haja vista a real possibilidade de que a ofendida tenha suportado desnecessário sofrimento, tem-se que os fatos narrados nos autos permitem concluir pela configuração, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, de circunstância indiciária do meio cruel
. [...]”
(TJMT, N.U 1012954-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELOS RÉUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]
MEIO CRUEL. SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO. VÍTIMA AGREDIDA MEDIANTE REITERADOS SOCOS, CHUTES E PONTAPÉS NA REGIÃO DA CABEÇA. POSSIBILIDADE DE SOFRIMENTO INTENSO E DESNECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
[...]”
(TJPR, 1ª C.Criminal - 0001524-59.2013.8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 25.02.2021)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, II, III E IV, DO CP). [...] QUALIFICADORAS DO [...] MEIO CRUEL [...] MANUTENÇÃO [...]
A qualificadora do meio cruel, por sua vez, restou satisfatoriamente evidenciada, porquanto há indícios de que a vítima tenha sido submetida a intenso sofrimento físico ou psicológico a autorizar a sua manutenção
. Veja-se que, segundo consta dos autos,
Kauhan foi alvejado por inúmeros disparos de arma de fogo
, além de ter sido encontrado com os
pés e mãos amarrados
. Além disso, segundo relatou a testemunha Leonardo, os réus, na presença da vítima, disseram que iriam esquartejá-la. [...] RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA
” (TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70083753996, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 12-03-2020)

Por derradeiro, em relação ao
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, não há se falar no seu decote.

As provas produzidas evidenciam que a vítima e seu filho foram surpreendidos, no interior de suas residências, por LOUGAS e pelo adolescente JOÃO VITOR, que, munidos com armas de fogo, renderam ambos, amarraram e os conduziram para um matagal, onde o crime foi supostamente praticado.

De fato, a surpresa na abordagem – realizada no período noturno, enquanto as vítimas estavam descansando nas suas residências –, a pluralidade de agentes – 2 (dois) indivíduos – e o emprego de instrumentos para imobilizá-las – valendo-se de cordas para amarrar as mãos e pés delas –, devem ser considerados como fatores indicativos para a manutenção da qualificadora.

Sobre o tema, leciona Cléber Masson:

“
É qualificado pelo modo de execução [...] o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação, como a surpresa [...] superioridade numérica de agentes, etc [...]”
(Código Penal Comentado. 3ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2015, p. 539)

Nesse mesmo sentido, colho precedentes dos tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VÍTIMA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [...] (ii)
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
: Havendo elementos a indicar que
a vítima foi surpreendida pela ação dos autores que supostamente a atacaram de surpresa, aproveitando-se da superioridade numérica, não se pode descartar, de plano, a configuração da qualificadora em debate
, sua plausibilidade devendo ser aferida pelo Conselho de Sentença. Qualificadoras mantidas [...]”
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082421702, Segunda Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 28-09-2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] A conduta de disparar arma de fogo em desfavor de outrem, causando-lhe a morte, de forma livre e consciente, em concurso de agentes, imbuído pela vontade de matar [...] e
com o modus operandi marcado pelo uso de recurso que impossibilita a defesa da vítima - traduzido no ataque com superioridade numérica e de forças, bem como atuação ardilosa dos denunciados - é fato que configura, em tese, o proibitivo do artigo 121, §2º
, incisos I e
IV, do Código Penal
[...]”
(TJDFT, Acórdão 722522, 20070110804014RSE, Relator: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2013, publicado no DJE: 16/10/2013. Pág.: 159)

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras elencadas na pronúncia, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Aliás, esse é o posicionamento pacificado em ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ademais, "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015). [...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

“
[...] No tocante ao pedido de exclusão das qualificadoras, esta Corte superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) [...] Recurso improvido
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.093.077/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por derradeiro, no que concerne à absolvição do delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pleito não merece acolhimento.

Embora a defesa argumente que não restou comprovada a configuração do delito “
ante a corrupção preexistente no que tange ao menor, conforme farta ficha criminal do adolescente”
, não se pode olvidar que o delito, por ser de natureza formal, independe de prova de que o menor foi corrompido para sua caracterização – Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES.CONSUMAÇÃO.RECURSOPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores – art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal. Precedente. 2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva corrupção para que se considere praticado o mencionado delito. Precedentes. 3. Recurso provido
” (STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Como bem salienta Waldyr de Abreu, “
constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde
” [O crime de corrupção de menores, artigo publicado in RT 560/377].

Portanto, basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com ele a infração penal ou o induza a praticá-la, como verificado no caso vertente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022